Tribunal: TJSP
Processo: 2266571-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2266571-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança
Paulista, em que é agravante CARLA ALVES FERREIRA DE SOUZA, é
agravado NELSON EDUARDO TOSCANI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266571-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9646
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266571-71.2019.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE: CARLA ALVES FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: NELSON EDUARDO TOSCANI
INTERESSADOS:
SÃO
THIAGO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CONFECÇÕES LTDA ME; ALEXANDRE AUGUSTO DE CARVALHO;
RODRIGO EDUARDO DE CARVALHO DIP; ADRIANA DE CARVALHO;
ANA CLAUDIA DE CARVALHO DIB; PAULETE DOS SANTOS
Voto no 9646
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Arresto de valores encontrados em
duas contas bancárias da agravante. Valores
constritos consistem em salário e proventos de
aposentadoria. Inteligência do art. 833, inc. IV,
do CPC. Saldo remanescente possui proteção
do art. 833, inc. X, do CPC. Necessidade de
liberação.
Impenhorabilidade
absoluta.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fl. 82, que, no curso do CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA instaurado por NELSON EDUARDO TOSCANI em face de SÃO
THIAGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, ALEXANDRE
AUGUSTO DE CARVALHO, CARLA ALVES FERREIRA DE SOUZA, ADRIANA DE
CARVALHO, ANA CLAUDIA DE CARVALHO DIB e PAULETE DOS SANTOS,
INDEFERIU o pedido de liberação dos valores bloqueados nas contas
bancárias da Sra. CARLA ALVES FERREIRA DE SOUZA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266571-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9646
3
Irresignada com a r. decisão, recorre a
executada pleiteando a sua reforma.
Sustenta a recorrente, em apertada síntese,
que a liberação dos valores penhorados é medida de rigor, porquanto as
constrições recaíram sobre valores de natureza salarial e proventos de
aposentadoria, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos
autos.
Afirma que o montante bloqueado tem
proteção legal da absoluta impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso
IV, do CPC.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito ativo
ao agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso para que
seja desbloqueado o valor constrito.
A
parte
recorrente
comprovou
o
recolhimento do valor do preparo recursal, conforme documentos de fl. 88.
Foi deferido o requerimento de manutenção em juízo dos valores bloqueados, evitando-se o
levantamento até o julgamento do mérito recursal (decisão de fls. 90/91).
Intimado
para
resposta,
o
agravado
apresentou contraminuta (fls. 95/103).
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça.
Facultativa a requisição das informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
A preliminar de intempestividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266571-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9646
4
do recurso não merece prosperar.
No caso em apreço, nota-se que a
publicação da r. decisão recorrida ocorreu em 01.11.2019 (sexta-feira), de
maneira que o termo final do prazo para interposição de agravo de
instrumento, já considerados os feriados dos dias 15 e 20 de novembro de
2019, seria no dia 26.11.2019. Porém, dada a indisponibilidade do sistema
do TJSP por mais de 1 (uma) hora, no dia 11.11.2019, impõe-se a
prorrogação do termo final para o dia útil subsequente.
Dessa
forma,
conclui-se
pela
tempestividade do recurso, cujo protocolo foi realizado em 27.11.2019.
2.
No mérito, o recurso comporta
provimento.
3.
Preconiza o art. 833, inc. IV, do
NCPC1 que os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, dentre outras quantias destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, são absolutamente impenhoráveis.
Essa vedação legal tem por finalidade
resguardar os direitos fundamentais do cidadão, assegurando-lhe o mínimo
existencial, corolário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana.
4.
No caso dos autos, por meio do
Sistema BACENJUD, em 17 de setembro de 2019, houve o bloqueio judicial
de valores encontrados em duas contas bancárias da agravante. Na
conta corrente n.o 100840-4, mantida na agência n.o 480, do Banco
Bradesco, houve o bloqueio de R$ 4.015,16; já na conta n.o 00035492-1,
mantida junto à Caixa Econômica Federal, a constrição foi do montante
de R$ 2.296,47.
Sob a alegação de que os valores
constritos possuem proteção legal contra a penhora, pede a executada,
ora agravante, a sua imediata liberação.
1 “Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266571-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9646
5
Os documentos de fls. 67/81 indicam que o
bloqueio judicial recaiu sobre bens que possuem proteção legal até o
limite de cinquenta salários mínimos, na forma do art. 833, inc. IV, do
Código de Processo Civil. Os valores encontrados nas contas bancárias da
recorrente possuem proteção legal da impenhorabilidade, uma vez que
destinadas ao sustento próprio e de sua família (salário e proventos de
aposentadoria).
Importante consignar que eventual saldo
remanescente de salário ou de proventos de aposentadoria continua com
a proteção legal da impenhorabilidade, não mais com fundamento no
inciso IV, mas com base no inciso X do art. 833 do CPC. Isso porque o saldo
restante dnas contas, embora percam a natureza salarial e de proventos
de aposentadoria, mantém a sua proteção contra a execução forçada.
Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a
impenhorabilidade da remuneração disposta no art. 833, inc. IV, do CPC
abrange apenas a última percebida, de maneira que eventuais valores
remanescentes perdem esta proteção após o recebimento do
salário/aposentadoria seguinte.
Apesar de as sobras de remuneração em
conta corrente perderem o seu caráter salarial, não mais sendo protegidas
pela impenhorabilidade absoluta do inciso IV do art. 833, a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os valores
inferiores a 40 salários mínimos poupados em papel moeda, conta
corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimento, revestem-se
de impenhorabilidade, excetuadas as hipóteses de fraude, abuso ou má
fé.
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC.
FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art.
649 do CPC é a última percebida, no limite do teto
constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII),
perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte.
Precedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266571-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9646
6
2. O valor obtido a título de indenização trabalhista,
após longo período depositado em fundo de
investimento, perde a característica de verba
salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-
se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel-moeda; em conta-corrente;
aplicada
em
caderneta
de
poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias
da
situação
concreta
em
julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido.”2
Assim, ainda que eventualmente se alegue
que parcela da verba bloqueada nas contas da agravante constitua
saldo acumulado de remuneração/aposentadoria percebida em meses
anteriores, deixando de ter natureza salarial, esta importância gozará da
proteção conferida pelo art. 833, inc. X, do CPC3, que, por meio de
interpretação extensiva, abrangerá também as pequenas reservas de
capital poupadas.
Seja pela natureza remuneratória (salarial e
proventos de aposentadoria) ou não dos valores bloqueados da
agravante (R$ 4.015,16 e R$ 2.296,47), o arresto deve ser imediatamente
levantado, uma vez que os valores encontrados estão protegidos pela
impenhorabilidade do art. 833 do CPC.
5.
Sendo assim, impõe-se a reforma
da r. decisão, a fim de determinar o levantamento dos valores bloqueados
nas contas acima descritas, de titularidade da Sra. Carla Alves Ferreira de
Souza, uma vez que protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, incisos
IV e X, do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
2 STJ REsp no 1.230.060/PR, Segunda Seção, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 13.08.2014.
3 “Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266571-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9646
7
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR